Tribunal: CARF
Processo: 10882.903551/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.903551/2019-11
ACÓRDÃO
1001-003.516 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONARDO DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO. PERDA DO OBJETO.
Verificado nos autos que a manifestação de inconformidade informa o
pagamento em DARF do débito pleiteado a ser compensado em
PER/DCOMP, caracteriza-se a perda do objeto da peça recursal e o
respectivo não conhecimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 04 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.516 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903551/2019-11
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
029.156, proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 que
não conheceu da manifestação de inconformidade, em virtude da perda do objeto do processo.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 38784.78711.130716.1.3.02-
5877 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário
de 2015 no valor de R$ 154.930,64.
A DRF de Osasco- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 2703171 de e-fls.
21/24, cujo teor segue em síntese abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 154.930,64 Valor na ECF: R$ 154.930,64
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 1.660.955,11
IRPJ devido: R$ 1.506.024,47
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na ECF) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
ECF e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Concluída a análise do direito creditório, chegou à seguinte decisão:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/09/2019.
PRINCIPAL- R$ 166.627,90 MULTA- R$ 33.325,58 JUROS- R$ 44.006,42”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.516 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903551/2019-11
3
Aduziu a Contribuinte que apurou IRPJ e CSLL com base no Lucro Real e que efetuou
o recolhimento por estimativa mensal. Destacou que no ano- calendário de 2015 apurou e
declarou em sua ECF saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 154.930,64.
Noticiou que o saldo negativo decorre principalmente das retenções que sofreu de
IRRF no valor de R$ 154.930,64 informadas no PER/DCOMP no. 38784.78711.130706.1.3.02-5877.
Informou que gerou um PER/DCOMP em decorrência da existência de crédito,
visando compensar o saldo negativo com IRPJ devido no mês de junho de 2016, e que no entanto,
a mesma cometeu um equívoco formal no preenchimento da Ficha Detalhamento do Crédito do
programa PER/DCOMP, vez que não informou todas as parcelas de composição do crédito
constante na sua ECF que totalizam o montante de R$ 1.650.075,88, mas apenas o valor oriundo
das parcelas de IRRF, no valor de R$ 154.930,64.
Esclareceu que com o equívoco cometido, o valor do campo total das parcelas que
compõem o crédito ficou menor que a soma do imposto devido, gerando um saldo negativo
disponível de zero.
Ressaltou que não tendo sido homologada a compensação, foi exigido da mesma, o
principal do tributo não compensado acrescido de multa e juros de mora e que o DARF relativo a
cobrança de no. 07.16.19249.2082454-4 foi recolhido dentro do prazo legal, visando unicamente
evitar que tivesse problemas na emissão de sua certidão de irregularidade fiscal.
Afirmou que o erro formal no preenchimento da PER/DCOMP não é suficiente para
justificar a cobrança.
Sustentou que em virtude da demonstração da existência do crédito relativo ao
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 144.051,14, que seja subsidiariamente mantido o direito de
realizar compensações futuras utilizando-se de tal crédito, sem que as compensações sejam
consideradas como não declaradas.
Pleiteou a retificação de ofício do PER/DCOMP no. 38784.78711.130706.1.3.02-
5877, para que seja constado na Ficha Crédito o montante de R$ 1.650.075,88; que seja
homologada a compensação pleiteada; que seja reconhecido o direito da mesma ao crédito de R$
228.031,62 a título de pagamento indevido ou a maior, e/ou subsidiariamente, que seja
reconhecido o direito da mesma de utilizar o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 144.051,14 em
futuras compensações, sem que as mesmas não sejam consideradas como não declaradas sem a
imposição de multa isolada; que seja suspenso o prazo decadencial para composição do saldo
negativo de IRPJ até o julgamento final e definitivo do processo.
Por fim, pugnou para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-029.156/DRJ/06

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.516 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903551/2019-11
4
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade não a conhecendo, em
decorrência da perda do objeto do processo (e-fls. 42/46).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 53/56):
“Ilustríssimo Senhor Delegado Chefe da Equipe Regional de Execução de Direito
Creditório da 8a Região Fiscal
Processo Administrativo no 10882.903551/2019-11
LEONARDO DO BRASIL LTDA., já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em referência, vem, respeitosa e tempestivamente', à presença de
Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, no
artigo 74, § 10, da Lei no 9.430/1996 e no artigo 1o do Anexo II da Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 9.6.2015, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF"), em face do V. Acórdão
106-029.156 de fls. 42 e ss., da 2 Turma da Delegacia de julgamento da Receita
Federal do Brasil 06 ("V. Acórdão Recorrido), consubstanciado nas anexas razões,
que do recurso são parte integrante, cuja juntada aos autos e regular
processamento ora requer.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2023.
(...)
RECURSO VOLUNTÁRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10882.903551/2019-
11
Recorrente: LEONARDO DO BRASIL LTDA.
Recorrida: Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Eméritos Conselheiros,
I. A SÍNTESE DO CASO
No que interessa à presente, trata-se de manifestação de inconformidade contra
o Despacho Decisório DRF/Osasco no 2703404, de 5.9.2019, que não homologou a
compensação requerida no processo em epígrafe.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente apresentou as razões pelas
quais o seu crédito de R$ 144.051,14, decorrente de saldo negativo de CSLL,
deveria ter sido reconhecido e a compensação homologada, mas deixou claro que
optou por quitar o débito fiscal unicamente para evitar problemas para a emissão
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.516 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903551/2019-11
5
de sua certidão de regularidade fiscal. O pagamento em questão envolveu a
quantia de R$ 243.959,90 (principal, multa e juros).
Considerando todas essas circunstâncias fáticas e as demais particularidades do
caso, a Recorrente apresentou em sua Manifestação de Inconformidade os
seguintes pedidos:
(...)
No V. Acórdão Recorrido, a 2 Turma da Delegacia de julgamento da Receita
Federal do Brasil 06 decidiu não tomar conhecimento da Manifestação de
Inconformidade apresentada, em razão da suposta perda de objeto do processo,
uma vez que, com o pagamento, ocorreu a extinção do débito indevidamente
compensado.
Entretanto, no entendimento da Recorrente, o V. Acórdão recorrido merece ser
reformado.
II. DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
O objetivo da manifestação de inconformidade é o reconhecimento de um direito
creditório e, por consequência, a homologação de uma compensação efetuada
pelo contribuinte e denegada pelo fisco.
O reconhecimento do direito creditório tem como finalidade precípua, sem
dúvida, a homologação da compensação efetuada e consequentemente a
extinção do débito fiscal. Entretanto, essa finalidade não pode ser interpretada de
forma fechada e restrita.
No caso em tela, em que houve o pagamento do débito fiscal unicamente para
evitar problemas para a emissão de certidão de regularidade fiscal, o
reconhecimento (a) do direito creditório e (b) da correição da compensação
efetuada pelo contribuinte tem como finalidade comprovar que o crédito em
questão existia e que o pagamento posterior foi um pagamento indevido ou a
maior, cabendo a restituição ou compensação pelas vias administrativas previstas
na legislação.
O não conhecimento da manifestação de inconformidade pela suposta perda de
objeto abre uma lacuna processual extremamente prejudicial para a Recorrente,
pois ela poderá futuramente não ter reconhecido o seu direito creditório por
pagamento indevido ou a maior pelo fato de que não houve o reconhecimento
expresso de que a compensação anterior estava correta e deve ser homologada.
Em outras palavras, em princípio qualquer pedido de restituição ou compensação
do valor pago pela Recorrente dependeria do reconhecimento, pelos órgãos
administrativos, de que a compensação anteriormente realizada estava correta e
deve ser homologada, pois o direito creditório existia.
Caso o direito à compensação efetuada não seja examinado pela suposta perda
de objeto, a Recorrente será conduzida a uma situação verdadeiramente
kafkaniana, pois corre o sério risco de não ter reconhecido o seu direito de
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.516 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903551/2019-11
6
restituição ou compensação do valor pago pelo fato de que não houve o
reconhecimento pelo fisco de que a compensação era legítima, sendo que as
próprias autoridades administrativas se negaram a examinar a compensação por
suposta perda de objeto.
E o meio processual adequado, ou pelo menos o mais adequado, para obter esse
reconhecimento é justamente a Manifestação de Inconformidade, que tem por
objeto examinar o crédito utilizado para compensação.
Dessa forma, com a devida vênia, não há que se falar em perda de objeto neste
caso. A Recorrente permanece com o seu legítimo interesse processual de ver
reconhecido o crédito utilizado para compensação e a compensação
propriamente efetuada, pois desse reconhecimento depende o seu direito de
reaver o valor pago de modo indevido.
III. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer, preliminarmente, seja
reconhecida a nulidade do V. Acórdão Recorrido em razão da falta de análise e
pronunciamento da DRJ 06 em relação aos argumentos apresentados pela
Recorrente para sustentar o direito creditório e a compensação efetuada, bem
como aos demais pedidos subsidiários apresentados na Manifestação de
Inconformidade.
Subsidiariamente, caso esse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
entenda que o processo encontra-se em condições de julgamento, a Recorrente
requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO a este Recurso Voluntário com base em
todos os argumentos aqui expostos, somados aos argumentos descritos na
Manifestação de Inconformidade (fls. 4 e ss. deste processo administrativo), os
quais devem ser considerados como se aqui estivessem escritos ipsis literis, de
forma a:
1.
Promover a retificação de ofício do PER/DCOMP no
38784.78711.130716.1.3.02-5877, fazendo constar na ficha Crédito o montante
de R$ 1.650.075,88;
2. Homologar a compensação pleiteada pela Recorrente;
3. Reconhecer o direito da Recorrente ao crédito de R$ 228.031,62 a título de
pagamento indevido ou a maior; e/ou
4. Subsidiariamente, reconhecer o direito de a Recorrente utilizar o crédito de
saldo negativo do IRPJ, no- valor de R$ 144.051,14, em futuras compensações,
sem que estas sejam consideradas não declaradas e sem imposição de multa
isolada;
5. A suspensão do prazo decadencial para compensação do saldo negativo de IRPJ
objeto da presente Manifestação de Inconformidade até o julgamento final e
definitivo do processo administrativo.
Termos em que,
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.516 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903551/2019-11
7
pede deferimento.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2023.
(...)”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Do Pagamento dos Débitos a serem compensados

A Contribuinte alegou em sede de manifestação de inconformidade que:” não
tendo sido homologada a compensação, está sendo exigido da mesma o principal do tributo não
compensado, acrescido de multa e juros de mora”.
Afirmou que: “o DARF relativo à cobrança, de número 07.16.19249.2082454-4, foi
recolhido dentro do prazo legal, visando unicamente evitar que a Requerente tivesse problemas
para emissão de sua certidão de regularidade fiscal”.
A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão n°.
106.029.157 sob a fundamentação que ocorreu a perda do objeto do processo, cujo teor segue em
síntese:
“(...)
Conforme consta expressamente da manifestação de inconformidade, a
contribuinte efetuou o pagamento do débito indevidamente compensado com os
encargos legais, fato confirmado pelos dados do extrato de pagamento abaixo em
destaque:
(...)
Uma vez extinto o débito indevidamente compensado, fica evidenciada a perda
de objeto do processo, motivo pelo qual a autoridade julgadora em primeira
instância fica impedida de prosseguir no julgamento em relação às demais
questões suscitadas pela contribuinte.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de não tomar conhecimento da manifestação de
inconformidade apresentada, em razão da perda de objeto do processo”.
A Contribuinte apresentou razões recursais, reproduzindo as mesmas
fundamentações ventiladas em sede de manifestação de inconformidade.
Pois bem.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.516 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903551/2019-11
8
Assim, pode-se concluir que diante do pagamento dos débitos, objeto do pedido de
compensação ocorreu a perda do objeto do processo, com a consequente extinção do pedido de
compensação, razão pela qual, deve ser mantido in totum o acórdão de piso, eis que analisou de
forma clara e congruente o litígio em debate.
Isto Posto, diante da perda do objeto do processo, não deve ser conhecido o
recurso voluntário interposto.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 70
DF CARF MF
Original